Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Recurso conhecido e não provido.